Tribunal: TJDFT
Processo: 0730090-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0730090-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIZE DE SOUZA SILVA AGRAVADO: LUIZ FERNANDO LUTH D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por DENIZE DE SOUZA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo no 0729939-32.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de restrição de circulação no veículo, sob fundamento de que a prática tem demonstrado que a medida se revela inócua para obtenção do bem na esfera administrativa. Em suas razões recursais (ID 74303354), a parte agravante expõe que o pedido foi formulado após diligência em que a Oficial de Justiça afirmou não ter procedido à penhora, avaliação e intimação ordenadas pelo juízo, vez que conversou com o executado, ora agravado, que disse desconhecer o veículo objeto do mandado. Afirma que o lançamento das constrições sobre os veículos é medida que auxilia na localização, sendo perfeitamente possível, ainda que necessite da atuação do Judiciário para ser efetivado. Diz que não há dúvidas de que o pedido de lançamento de restrição de circulação no veículo é uma forma de auxiliar a sua localização, bem como retirar o devedor da conveniente inércia, conforme preconiza o Código de Processo Civil, quando aceita a adoção de medidas atípicas para satisfação do crédito, especialmente no caso, em que o veículo pode ser encontrado em outro Estado. Com esses argumentos, em síntese, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o deferimento da gratuidade de justiça e do pedido de tutela de urgência a fim de que seja efetuado o lançamento das restrições de circulação no veículo Fiat Fiorino/Working, placa Hxx-xx12, com a finalidade de auxiliar sua localização e, por fim, seja dado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão de lançamento da restrição de circulação. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Decisão no ID 74806170 deferindo o pedido de gratuidade de justiça tão somente para processamento do recurso e indeferindo o pedido de tutela de urgência. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 75773275. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos principais, foi prolatada sentença na origem declarando extinto o processo, com espeque no art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, ressalvada a possibilidade de desarquivamento e prosseguimento da execução, caso sejam informados bens passíveis de penhora de propriedade da parte devedora e, ainda, não tenha havido fluído o prazo prescricional. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso pendente. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito